Tribunal: TJMT
Processo: 0007603-74.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0007603-74.2019.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial Criminal de Rondonópolis.
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Apelados: KAIRO ALVES LIMA e ROBERTO ROCHA DA SILVA.
Data do Julgamento: 08/07/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ART. 349-A CP – NA FORMA TENTADA – ARTIGO 14, II DO CP- PROMOVER A ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - CONDUTA TÍPICA - REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incabível acolher o pleito de absolvição do crime previsto no artigo 349-A c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.
2. Restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de promover a entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, na forma tentada.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007603-74.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAIRO ALVES LIMA - CPF: 060.664.731-74 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO ROCHA DA SILVA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022